Tribunal: TJDFT
Processo: 0710785-84.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710785-84.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALBERTO NOGUEIRA BARROS JUNIOR APELADOS: ITAÚ UNIBANCO S.A. E ITAÚ SEGUROS S/A D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível (ID 14262552, pags. 160/176) interposta, no dia 17/12/2019, pelo Autor, ALBERTO NOGUEIRA BARROS JUNIOR, em face da sentença (ID 14262550, pags. 155/158) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e extramateriais, ajuizada em desfavor de ITAÚ UNIBANCO S/A e ITAÚ SEGUROS S/A, rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva do Primeiro Réu e acolhendo o pedido de ingresso espontâneo do Segundo Réu, julgou improcedente o pedido autoral, resolvendo o mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Compulsando os autos e o sistema de processo judicial eletrônico (PJe) deste Tribunal, verifica-se que, no dia 12/12/2019, o Apelante interpôs, diretamente, nesta instância recursal, idêntico recurso ao presente (autos n. 0727.400-15.2019.8.07.0000), impugnando a sentença retro (ID 13209134 daqueles autos). Em 16/12/2019, o Serviço de Autuação de Processos Oriundos da 1a Instância certificou a inadequação do juízo de interposição do recurso, ressalvando a impossibilidade técnica, no PJe, de devolver os autos ao juízo a quo, e encaminhou o recurso à Secretaria desta Turma (ID 13269293 daqueles autos). No mesmo dia, os autos foram distribuídos a esta relatoria, tendo sido concluso para elaboração de despacho no dia seguinte. Em 17/12/2019, nestes autos, o Autor, ora Apelante, interpôs o presente recurso, com razões recursais idênticas às apresentadas na apelação anterior, impugnando a mesma sentença, a qual já tinha sido objeto de impugnação, interposta, erroneamente, perante esta instância recursal (ID 14262552, pags. 160/176). Nos autos n. 0727.400-15.2019.8.07.0000, no dia 18/12/2019, sobreveio decisão monocrática desta relatoria (ID 13297467), determinando a intimação do Apelante a manifestar-se sobre a inadequação da escolha da instância recursal para interposição da sua apelação, nos termos do art. 1.010, caput, do CPC. Em 31/01/2020, naqueles autos, foi certificado o decurso de prazo para o Apelante manifestar-se sobre a decisão retro (ID 13914434). Por estas razões, em 04/02/2020, esta relatoria deixou de conhecer a apelação interposta, nos autos n. 0727.400-15.2019.8.07.0000, em face da sentença que julgou o pedido e as especificações da ação de autos n. 0710785-84.2019.8.07.0020, nos termos do art. 932, III, do CPC (ID 13920198 daqueles autos). Esta decisão monocrática transitou em julgado em 12/03/2020 (ID 13914435 daqueles autos). Contudo, nenhuma comunicação foi feita ao juízo a quo, tampouco estes fatos foram certificados nos autos da ação originária. Por outro lado, verifica-se, ainda, que, conquanto a ação tenha sido ajuizada em desfavor do Itaú Unibanco S/A, em contestação una, com representação processual sem vícios e realizada pelo mesmo causídico, este Réu e o Itaú Seguros S/A arguiram preliminar de ilegitimidade passsiva do Primeiro Réu e requereram o ingresso espontâneo, em substituição, do Segundo Réu (ID 142625536, pags. 45/67). Na sentença, o juízo a quo rejeitou esta preliminar e acolheu o ingresso do Segundo Réu no polo passivo da ação. Por conseguinte, ambos os Réus permaneceram no polo passivo. Após a interposição desta apelação, somente, a Apelada Itaú Seguros S/A apresentou contrarrazões (ID 14262558, pags. 182/189); tendo o juízo a quo certificado a apresentação de contrarrazões pela parte requerida e determinado a remessa dos autos a esta instância (ID 14263159, pag. 190). É o relato do necessário até o momento. DECIDO. De início, chamo o feito à ordem, nos termos do art. 932, I, do CPC. Nesse sentido, conforme relatado, verifico que, no dia seguinte após a certificação do Serviço de Autuação de Processos Oriundos da 1a Instância sobre a inadequação do juízo de interposição do recurso, nos autos n. 0727.400-15.2019.8.07.0000, o Autor, ora Apelante, interpôs, nestes autos, idêntico recurso, impugnando o mesmo provimento singular. Verifico, também, que ao ser intimado sobre a inadequação do juízo de interposição, permaneceu silente naqueles autos. Constata-se, ainda, que a Secretaria desta Turma não certificou, nos presentes autos, o trânsito em julgado da decisão monocrática de não conhecimento do apelo, prolatada nos autos conexos n. 0727.400-15.2019.8.07.0000, tampouco informou ao juízo a quo, sobre a interposição daquele recurso. Portanto, necesssário se faz que o Apelante seja intimado a manifestar-se sobre a possibilidade de incidência dos efeitos da preclusão consumativa sobre o presente recurso, nos termos dos arts. 6o, 9o, 10, 505, caput, 507 e 508, todos do CPC, sob pena de não conhecimento deste recurso, nos termos do art. 932, III, do mesmo Código. Outrossim, necessário se faz, ainda, que a Secretaria desta Turma translade para estes autos: (i) a decisão monocrática que não conheceu da apelação interposta nos autos n. 0727.400-15.2019.8.07.0000; e (ii) a sua respectiva certidão de trânsito em julgado; ou (iii) caso exista inviabilidade técnica no sistema Pje, que certifique, nestes autos, a resolução empreendida monocraticamente, por esta relatoria, naqueloutros, nos termos do relatório retro. Por outro lado, ante a existência de duas pessoas jurídicas no polo passivo da ação em comento, conquanto representadas pelo mesmo causídico, aliado à inexistência de apresentação de contrarrazões, pela Apelada Itaú Unibanco S/A, necessário se faz a sua intimação, a fim de que, caso deseje, apresente contrarrazões ao presente recurso ou manifeste adesão aos argumentos da outra corré. Ante o exposto, chamo o feito à ordem, nos termos do art. 932, I, do CPC, e DETERMINO: i) a intimação do Apelante, a fim de que se manifeste sobre a possibilidade de incidência dos efeitos da preclusão consumativa, nos termos da fundamentação retro, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento deste recurso; ii) a intimação da Apelada Itaú Unibanco S/A a apresentar, caso queira, contrarrazões ao presente recurso ou aderir aos argumentos da outra corré, no prazo de 15 (quinze) dias úteis; e iii) que a Secretaria desta Turma, assim que tomar ciência, translade para estes autos: (a) a decisão monocrática que não conheceu da apelação interposta nos autos n. 0727.400-15.2019.8.07.0000; e (b) a sua respectiva certidão de trânsito em julgado; ou (c) caso exista inviabilidade técnica no sistema Pje, que certifique, nestes autos, a resolução empreendida monocraticamente, por esta relatoria, naqueloutros, nos termos do relatório retro. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de março de 2020 13:17:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador